Tribunal: TJPA
Processo: 0002583-70.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002583-70.2020.8.14.0040

APELANTE/APELADO: FRANK RAFAEL VAZ SANTOS

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS III E IV DO CPB. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. VEREDICTO RESPALDADO EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o conjunto fático-probatório constante do processo, baseado nas declarações testemunhais perante o Júri, todas uníssonas entre si, é suficientemente capaz de embasar o édito condenatório. Inviabilizada, assim, a almejada anulação da soberana decisão do Júri Popular, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autoriza a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por FRANK RAFAEL VAZ SANTOS, em face de decisão do Tribunal do Júri da Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou à pena
de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
, pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, incisos III e IV do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 30.3.2020, por volta das 00h30, o acusado matou, em concurso de pessoas, com diversas pauladas, com impossibilidade de defesa, o ofendido Deivid Fernando da Luz Silva. No dia e hora dos fatos, o ofendido foi convidado por sua ex-namorada de prenome Talita Feitosa para beber no referido bar. Após insistir muito, a vítima a acompanhou. Por volta das 00h30, Deivid Fernando foi surpreendido pela chegada do acusado, de um indivíduo de prenome “Kauê” e outros cinco indivíduos que fizeram um cerco e passaram a golpeá-lo com cabos de madeira, deixando-o bastante ferido em via pública. Minutos depois, após ser avisado dos fatos, o pai da vítima chegou ao local e levou seu filho para o Hospital Municipal de Parauapebas, porém, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Diante disto, a autoridade policial passou a diligenciar para apurar o ocorrido e localizar e qualificar os agentes do crime. No dia seguinte, conseguiram informações de que o denunciado era um dos responsáveis pela morte de Deivid Fernando, tendo os policiais civis se dirigido até a residência deste e efetuado a sua prisão. Quando inquirido, Frank Rafael confessou a prática do crime e informou que a morte da vítima foi motivada em razão da rivalidade entre os membros do Comando Vermelho – do qual faz parte – e o Primeiro Comando da Capital, facção à qual o ofendido pertencia.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos
, de vez que a
negativa de autoria
sustentada pelo réu não foi considerada, não obstante a inexistência de elementos que comprovem a autoria delitiva, mormente pela ausência manifesta de testemunhas oculares, não podendo a condenação se basear quase que exclusivamente nos viciados depoimentos prestados em delegacia, inclusive, a falsa confissão extrajudicial do acusado. Afirma que não foi realizada nenhuma perícia técnica na imagem do vídeo que supostamente comprovaria a autoria do delito em tela por parte do réu.

Pugna, assim, seja o réu
submetido a novo julgamento pelo Júri Popular.

Em
contrarrazões
, requer, o
dominus litis,
o
improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Suposta Decisão Manifestamente Contrária às Provas dos Autos

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos
, de vez que a
negativa de autoria
sustentada pelo réu não foi considerada, não obstante a inexistência de elementos que comprovem a autoria delitiva, mormente pela ausência manifesta de testemunhas oculares, não podendo a condenação se basear quase que exclusivamente nos viciados depoimentos prestados em delegacia, inclusive, a falsa confissão extrajudicial do acusado. Afirma que não foi realizada nenhuma perícia técnica na imagem do vídeo que supostamente comprovaria a autoria do delito em tela por parte do réu.

Pugna, assim, seja o réu
submetido a novo julgamento pelo Júri Popular.

Tem-se que este argumento
não pode prosperar
.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

No caso em tela, a materialidade do crime está evidenciada pelo laudo necroscópico de fls. 138/139 dos autos digitalizados (ID 9485888).

A autoria é verificada pelos depoimentos colhidos em Plenário, senão vejamos.

Em plenário, a testemunha Dhian Carlos Passos Borges, afirmou:

“(...) que quando chegou ao local dos fatos, na madrugada seguinte ao crime, falaram com populares e coletaram imagens de câmeras de segurança do comércio local; que já suspeitavam de algumas pessoas que estariam envolvidas no delito, e um deles seria o réu, porque fazem mapeamento dos crimes e possíveis criminosos nos bairros da cidade; lembra que a vítima foi morta a pauladas; que dentre as pessoas que aparecem no vídeo, havia uma moça, de nome Talita, que estava grávida, e que teve um relacionamento com um integrante do PCC, antes de se envolver com a vítima. Ela teria sido a “isca” para atrair a vítima para morte; que conseguiu identificar as pessoas que aparecem no vídeo, eis que os policiais já conhecem o mapeamento de quem atua em qual área daquele município. (...)”

A testemunha Felipe Oliveira de Freitas relatou, em depoimento colhido mediante videoconferência, exibido em Plenário:

“(...) lembra de ter efetuado a prisão do acusado; tomou conhecimento do crime pela equipe plantonista da polícia; a polícia logo fez o levantamento dos possíveis executores e algumas testemunhas. Diante disso, passaram a manhã e a tarde procurando novas informações, até conseguirem capturar um dos executores apontados nas investigações preliminares, o ora acusado. Além de algumas testemunhas terem apontado seu nome, eles verificaram imagens dele cometendo o crime, tendo ele confessado perante a autoridade policial. Pelo apurado, o delito se deu porque a vítima pertencia ao PCC, rival do Comando Vermelho, estando ela na área tida como “pertencente” ao Comando Vermelho. Um dos envolvidos no crime, o menor Kauê, ouvido em sede policial, confessou como foi a empreitada criminosa, colocando o acusado na cena do crime, esclarecendo quais atos executórios ele praticou. As armas apreendidas eram caibros. Conseguiram as filmagens do momento da execução, tendo o menor individualizado a conduta de todos os envolvidos no crime. Lembra que o acusado confessou sua participação no delito. Diz que não teve nenhuma dúvida de que ele praticou o homicídio. (...)”

A testemunha Ranildo da Luz Silva afirmou em Plenário:

“(...) que foi ao local do crime quando os vizinhos lhe contaram o que estava acontecendo; chegou lá quinze minutos depois do crime, que viu seu filho ainda suspirando, e levou-o ao hospital, de carro. Que não viu nenhum suspeito, porque eles já não estavam mais lá. Que acredita que foi premeditado, pois o grupo de criminosos estava no bar ao lado de sua casa o dia inteiro, como que esperando seu filho sair. Dentre as pessoas, estava o acusado, estava a menina que se dizia namorada dele, e o menor Kauê. Ficou sabendo, por pessoas que estavam no bar, que já havia uma premeditação para tirar seu filho de casa, desde o sábado anterior, mas não conseguiram fazer com que ele saísse naquele dia. Que uma moça, a mando de Talita, foi três vezes até sua casa chamar seu filho, até que na terceira vez, ele foi até o bar onde estava o acusado e as demais pessoas. Diz que seu filho não pertencia à facção criminosa, nem usava drogas. Que acredita que o motivo do crime foi ele ter se envolvido com uma mulher que era envolvida com o acusado e seus comparsas.”

Dos depoimentos acima transcritos, vê-se que não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, visto que restou suficientemente provada a ocorrência de homicídio praticado por meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Resta evidente que foram submetidas ao júri duas versões do crime. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados. A segunda, defendida pelo réu, baseada na alegação de negativa de autoria e/ou desclassificação para homicídio simples, que não foi aceita pelo Conselho de Sentença. Sabe-se que não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE E DE DIMINUIÇÃO POR OCASIÃO DO AFASTAMENTO DE VETORES PELO TRIBUNAL A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. REPRIMENDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de esta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença e somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. 2. No caso, uma vez que o acórdão apontou elementos dos autos a embasar a decisão dos jurados, concluir de forma diversa e retirar da condenação qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, como quer a defesa, demandaria o reexame vertical do conteúdo probatório desenvolvido na ação penal, providência incabível em habeas corpus. 3. A irresignação do agravante em relação ao quantum de aumento da pena-base e de diminuição dela - ante o afastamento das vetoriais pela Corte estadual - não foi aduzida na petição do habeas corpus. Tal situação impede o conhecimento da tese, dada a indevida inovação recursal. 4. As circunstâncias do delito foram sopesadas em desfavor do réu porque o delito foi cometido em concurso com outro agente, em plena via pública, na presença de diversas pessoas, considerações que, conforme já explanado no decisum recorrido, segundo a jurisprudência do STJ, são aptas a motivar o incremento da sanção básica. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 603.561/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL (ASFIXIA), MEDIANTE DISSIMULAÇÃO (MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME, CONTRA MULHER POR RAZÃO DE CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E POR MENOSPREZO À CONDIÇÃO DE MULHER. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TENTATIVA DE ESTUPRO. FURTO SIMPLES. TERMOS DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula nº 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico. 2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu. 3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal. 5. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento de testemunhas, informantes e na confissão do réu, ainda que parcial, do acusado. 5.1 Também existem elementos probatórios que alicerçam as qualificadoras do homicídio, quais sejam, motivo torpe, meio cruel (asfixia), mediante dissimulação (meio que dificultou a defesa da vítima), para assegurar a impunidade do crime de tentativa de estupro e contra a mulher por razão da condição do sexo feminino e por menosprezo à condição de mulher da vítima. 6. A jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 6.1 Havendo injustiça ou erro na aplicação da pena, merece reforma a sentença (art. 593, III, alínea "c", do CPP). 6.2 Pena-base retificada para atender à fração de 1/8 entre a diferença mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial negativa. 7. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, ao que acrescento que se deve ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena. Ocorre que, na espécie, deve ser mantido o patamar de aumento/diminuição verificado na sentença para o crime de homicídio, sob pena de reformatio in pejus, em se tratando de recurso exclusivo da Defesa. 8. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no delito de ocultação de cadáver, tendo em vista que a confissão extrajudicial do acusado foi útil na formação de convencimento dos jurados, ainda que tenha sido retratada em Juízo e em Plenário (Súmula n. 545 do STJ) 9. Pena final imposta ao réu reduzida. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1388238, 07071348920198070005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a alegação do apelante.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/11/2022